Tribunal: TJES
Processo: 5003493-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003493-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIANCARLO REZENDE BESTETE registrado(a) civilmente como GIANCARLO REZENDE BESTETE

AGRAVADO: GIOVANA REZENDE BESTETE registrado(a) civilmente como GIOVANA REZENDE BESTETE e outros (9)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
COMPROMETIMENTO DE REMUNERAÇÃO ELEVADA QUE SE DEU VOLUNTARIAMENTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I
– O CPC permite ao juiz indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

II
- A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.

III
- A percepção de renda superior às balizas jurisprudenciais, aliada à ausência de demonstração de despesas extraordinárias, afastam a presunção relativa de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência.

IV
– O comprometimento do salário com empréstimos bancários e congêneres não justifica, por si só, a concessão do beneplácito, eis que há voluntariedade na contratação.

V
-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003493-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GIANCARLO REZENDE BESTETE

AGRAVADO:
GIOVANA REZENDE BESTETE e OUTROS

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que lhe indeferiu a benesse da justiça gratuita.

Em síntese, requer o deferimento do beneplácito, aduzindo que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sob pena de implicar prejuízo próprio e de sua família, eis que já possui diversas dívidas.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que não merece reparo a decisão agravada. Explico.

Sobre o tema, o CPC preleciona que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

No caso dos autos, o ora agravante não acostou aos autos documentos que demonstrem a existência de despesas capazes de conduzi-lo a hipossuficiência.

É dizer, restou evidenciado que o ora recorrente possui subsídio de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, consoante contracheque de ID 4703974, ao passo que, os dispêndios comprovados são referentes a cartão de crédito, energia, entre outras despesas ordinárias inerentes a qualquer ser humano. Ou seja, o abatimento de tais gastos como maneira de reduzir os rendimentos mensais de grande monta não se prestam a evidenciar a ausência de recursos.

Outrossim, o comprometimento da remuneração com empréstimos bancários e congêneres também não atraem a hipossuficiência, já que contraídos por liberalidade.

No mesmo sentido, colaciono os arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os documentos apresentados pelo agravante nos autos do processo não indicam os valores relativos às suas despesas médicas e domésticas diversas às relativas aos empréstimos consignados, que o tornasse incapaz de arcar com os custos processuais. 2.
Observa-se que o comprometimento de seu benefício previdenciário em razão dos descontos referentes aos empréstimos consignados evidenciam apenas a voluntariedade da contratação e não justificam por si só a concessão do benefício da justiça gratuita.
3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, ______ de ___________________________ de 2020. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035150080196, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 3.
A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJ-DF 07226024020218070000 DF 0722602-40.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/12/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO APOSENTADA - POSSUI RENDA SUPERIOR A OITO SALÁRIOS MÍNIMOS PARÂMETRO A SER ADOTADO - RENDIMENTO BRUTO - VÁRIOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, tendo em vista que a agravante se qualifica como aposentada e aufere remuneração bruta superior a oito salários mínimos, incompatível com o benefício pretendido. 2.
Frise-se que apesar de possuir vários descontos em seu holerite, o parâmetro adotado para análise do pedido de justiça gratuita deve ser o rendimento bruto, pois a forma com que a agravante dispõe de seus rendimentos é de sua atribuição particular. 3. Ademais, se possui renda bruta acima de oito salários mínimos e efetua gastos mensais que a comprometem, inclusive grande parcela com empréstimos bancários, cujos contratos foram livremente pactuados, não faz jus ao benefício da gratuidade, o qual visa possibilitar o acesso à justiça à pessoa de baixa renda, as quais poderão comprometer seu sustento e de sua família com o pagamento das despesas processuais.
(TJ-MS - AI: 14144249120198120000 MS 1414424-91.2019.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 04/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2020)

Inobstante o desprovimento do recurso, também não deve ser acolhida a pretensão do recorrido de condenação do recorrente às penas de litigância de má-fé. Isso pois, a referida penalidade pressupõe a existência de comportamento desleal.

In casu
, inexistem provas de comportamento ardiloso atribuível ao agravante, devendo ser lembrado que apenas a boa-fé pode ser presumida, ao passo que a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)